Tribunal: TJMT
Processo: 0033584-30.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033584-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ARIEL MARQUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.502.436-72 (APELADO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERCENTUAL DE 11,98%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1.
A reestruturação da carreira dos servidores públicos cessa o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 561.836/RN, em regime de repercussão geral.

2.
O prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV inicia-se com a reestruturação da carreira do servidor, conforme jurisprudência do STF e STJ.

3.
Na hipótese, entre a data da reestruturação da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso, estabelecida pela Lei Complementar n.º 7.360/2000, e a data de ajuizamento da ação, decorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

4.
Reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT n.
0033584-30.2015.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos seguintes termos (id. 212234731-fl.30/36):

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelas Requerentes, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração dos requerenbtes, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período”
.

O apelante defende preliminarmente a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal frente a reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 7.360/2000.

Diz que o ‘
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público’
.

Ressalva que no caso dos autos não há trato sucessivo, vez que ocorre quando a obrigação é contínua, o que não ocorre nos autos, uma vez que ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores.

Defende que
dos documentos ora juntados, sobretudo do OFÍCIO Nº 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017, comprova-se de forma inquestionável que o(a) autor(a) já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV
”.

No mérito afirma que realinhou, por meio de legislação especifica, os vencimentos de todos os servidores públicos estaduais civis e militares para fins de perda de URV, conforme consta no ementário da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, sendo esse o objetivo da legislação.

Ressalva que está provado que, houve, ao contrário do que perseguido na postulação, a recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, situação que deságua na assertiva acerca da serem indevidos quaisquer resquícios sobre esse tema.

Ao arremate aduz que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos Servidores Estaduais pela Lei n.º 6.528/94, cujo entendimento foi sedimentado na Súmula n.º 10, da Turma Recursal Única.

Com esses argumentos requer que a sentença seja reformada.

Contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 212234734.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 220849681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT n.
0033584-30.2015.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores
.

De acordo com os autos,
Ariel Marques Fernandes da Silva
, servidor público inativo da Secretaria Estadual de Saúde,

ajuizou a ação em face do
Estado de Mato Grosso
, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar definitivamente nos subsídios do Requerente e demais vantagens inclusive férias e 13º salário, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

O pedido foi julgado procedente para condenar a Fazenda Pública Estadual, condenando a Fazenda Pública Estadual ‘
no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período’.

Dessa sentença recorre o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, necessário analisar a
prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito
, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
”. ( RE 561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido”. ( AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.
2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.
3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.
4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. ( REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (destaquei).

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido é servidor aposentado (médico) da Secretaria de Estado de Saúde (Estado de Mato Grosso), consoante fazem prova os documentos que acompanham a inicial (id. 212234719 e seguintes).

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores mencionados foi reestruturada pela
Lei Complementar Estadual nº 7.360/2000,
de 14 de dezembro de 2000
, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Referida legislação estabeleceu regras quanto à constituição das carreiras dos profissionais mencionados, as atribuições inerentes aos cargos, formas de ingresso, jornada laboral, critérios de movimentação e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos:

“
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24
O Sistema de Remuneração dos Profissionais do SUS dos Quadros de Pessoal da SES/MT e da FCRDAC será estabelecido sob a forma de subsídio, foxado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, produtividade, especialidade ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Parágrafo único
O subsídio estabelecido no caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniarias atualmente percebidas.

Art. 25
O servidor pertencente à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, nomeado para o exercicio de cargo comissionado, perceberá subsídio correspondente ao subsídio do cargo de carreira acrescido de um percentual constante do Anexo XIII, enquanto investido no cargo comissionado.

Parágrafo único
o disposto no caput deste artigo não se aplica ao servidor ocupante de cargo em Regime Especial em Tempo Integral ou em Escala de Plantão.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

Art. 26
O Sistema de Remuneração estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsidios, fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e de complexidade, e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da Carreira dos Profissionais do SUS.

Parágrafo único
As tabelas remuneratórias - subsidios - dos cargos de Profissional de Nivel Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS são as constantes dos Anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII desta lei, correspondentes a SES/MT e a FCRDAC.

Art. 27
Aos servidores em exercicio habitual em condições insalubres, fica assegurada a percepção de subsidios, conforme as Tabelas constantes dos Anexos IVa, IVb, JVe, Va, Vb, Ve, Vla, Vlb, Vle, VIIa, VIIb, VIic, VIIIa, VIIIb, VIII, IXa, IXb, IXc, Xa, Xb, Xc, Xla, Xib, XIc, Xila, XIIb e XIIer desta lei, de acordo com o grau minimo, médio ou máximo de insalubridade a que estejam expostos, conforme o disposto em regulamento especifico.

Parágrafo único.
A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á através de perícia a ser realizada por médico de Segurança e Medicina do Trabalho registrado pelo Ministério do Trabalho
”.

Do mesmo modo, a
Lei n.º 8.269, de 24 de dezembro de 2004
, instituiu a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, novamente reestruturando a carreira dos servidores mencionados, dispondo sobre a remuneração, da seguinte maneira:

“
CAPITULO II

DA REMUNERAÇÃO

Art. 29
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios, fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS.

Parágrafo único
As tabelas remuneratórias dos subsídios dos cargos de Profissional de Nivel Superior do SUS. Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS constam dos Anexos VII, VIII, IX, X. XI, XII, XIII, XIV, e XV, desta lei.

Art. 30
O servidor pertencente á Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, nomeado para o exercício de cargo comissionado, perceberá subsidio correspondente ao seu cargo, classe e nível em que se encontra posicionado, acrescido de um percentual, definido no Anexo VI, sobre o subsidio do último nível e da última classe da tabela de 40 (quarenta) horas semanais de seu cargo.

§ 1º
É facultado do servidor optar pelo subsidio na forma do caput ou pelo vencimento do cargo comissionado.

§ 2º
O servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva, vinculado a SES/MT.

Art. 31
Fica assegurado que 50% (cinqüenta) por cento dos cargos em comissão, de direção ou chefia, serão ocupados por servidores da Carreira dos Profissionais do SUS.

Parágrafo único Os cargos em comissão de assessoramento não sofrerão reserva de preenchimento.

Art. 32 Para exercer o cargo em comissão previsto no art. 31, caput, o servidor deverá preencher os seguintes critérios:

I-não estar em gozo de licença;

II-estar lotado na SES/MT;

III-não constar quaisquer punições em assentamento funcional nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

IV-possuir perfil profissional compatível ou correlato com as atividades inerentes ao cargo a ser exercido
”.

Dessa maneira, com a reestruturação da carreira dos servidores e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas normas, que reestruturaram a carreira dos profissionais da saúde, respectivamente em 14.12.2000 e 29.12.2004, e a data da distribuição da presente ação, no dia 15.07.2015 (id. 212234719-fl.6), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Sobre a matéria em comento, pertinente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de lide semelhante, em Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial contra acórdão desta Egrégia Corte (AgInt no AREsp 1595391/MT),
pontuou que a cobrança de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de moedas possui natureza de trato sucessivo somente até o momento em que a carreira dos servidores passar por reestruturação
.

Outrossim, a Corte Cidadã é enfática quanto ao fato de que o reconhecimento da prescrição, nesses casos, independe de liquidação de sentença por arbitramento, tampouco de análise fático-probatória, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional vincula-se à existência de norma que implique em reestruturação remuneratória, independentemente de ter ocorrido, ou não, eventuais equívocos na conversão.

A propósito:

“(...) 6. Não é demais lembrar que a cobrança de diferenças salariais decorrentes de equivocada aplicação das regras de conversão de Cruzeiros reais em URV tem natureza de trato sucessivo somente até o momento em que for reestruturado o Plano de Cargos e Salários do Servidor atingido, ocasião em que cessa a lesão ao direito e nasce o já mencionado marco temporal. (...)9.
A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda
.
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (destaquei)

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelante e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido trago precedentes desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 3.
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inici
al
. (TJ-MT - AC: 00340927320158110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.
Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor públic
o”.
(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (destaquei)

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024